Tribunal: TJDFT
Processo: 0737234-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Tendo em vista a informação apresentada na petição de ID 32470552, diante da recente inclusão nos autos originais de advogado legalmente constituído, intime-se a agravada a se manifestar sobre o agravo de instrumento, na pessoa da advogada Adriana Araujo Furtado, OAB/DF n° 59.400, conforme informação dos autos originais. Publique-se.